Tribunal: CARF
Processo: 16306.000286/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000286/2009-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.996 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de julho de 2023
Recorrente
ARCELORMITTAL TUBARAO COMERCIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Exercício: 1999
PER/DCOMP. NULIDADE POR INOVAÇÃO DA DECISÃO DA DRJ AO
ANALISAR
O
DIREITO
CREDITÓRIO.
INOCORRÊNCIA
DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Não há inovação na decisão da Delegacia Regional de Julgamento que aprecia
direito creditório e esclarece as razões de sua denegação baseadas nos mesmos
elementos fáticos objeto da análise anterior.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DE CRÉDITOS REMANESCENTES DE
SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO. CONDIÇÕES LEGAIS PARA SUA
REALIZAÇÃO.
A Fazenda Pública pode promover a compensação de ofício, conforme decidiu
o STJ no REsp. n° 1.213.082/PR, que julgou o tema 484 sob a sistemática de
recursos repetitivos, salvo nas situações em que houver suspensão da
exigibilidade do crédito tributário compensado compulsoriamente.
O procedimento de compensação compulsória depende de regular formação de
processo administrativo no qual se assegure ao contribuinte a defesa de sua
eventual insurgência contra o procedimento, inclusive as razões de possível
suspensão do crédito tributário que impeça sua realização de ofício.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE
CRÉDITO DECORRENTE DE UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTO
PRÉVIO QUE O CONSUMIU INTEGRALMENTE.
Não se reconhece direito creditório que já fora compensado em procedimento
anterior para quitação de outros débitos, sejam eles requeridos pelo
contribuinte, sejam compulsados compulsoriamente, mediante participação do
interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000286/2009-75
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000286/2009-75

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo PER/DCOMP para reconhecimento de direito creditório
resultante de saldo negativo de IRPJ do exercício de 1999, que foi negado em razão da
administração tributária haver identificado que todo o crédito requestado já ter sido utilizado
anteriormente, inexistindo saldo disponível para realizar as compensações pleiteadas.
O despacho decisório (e.fls. 12) assim registrou a negativa dos créditos:
Ao analisar o extrato do SIEF-Processos (fls. 6/8), constata-se que o crédito pleiteado
foi deferido parcialmente, no valor de R$ 6.183.491,50, e que o saldo credor, após
efetuadas as compensações existentes no Processo no 13770.000467/99-11, foi
integralmente utilizado para compensação de ofício do débito inscrito na Procuradoria
da Fazenda Nacional, constante do Processo no 10783.501273/2004-01 (fls. 7). Dessa
forma, não restou qualquer crédito a ser restituído ou empregado em compensações
posteriores às retro mencionadas (fl. 8).
Verificou-se, ainda, que a ciência pelo contribuinte do despacho decisório ocorreu em
15/08/2007 (fl. 06 – 2a parte) e que o processo respectivo foi arquivado em 29/05/2008
(fl. 9). Por essas razões, e considerando-se o fato de a presente compensação ter sido
declarada em 20/03/2009, proponho que a mesma seja não homologada.

Da referida decisão, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
(e.fls. 19/26), porém, a DRJ julgou-a improcedente, sob o fundamento de que não há como
homologar a compensação declarada quando o crédito apurado tiver sido integralmente
utilizado para quitação de outros débitos a pedido do contribuinte ou em compensação de ofício
(ementa do acórdão recorrido – e.fls. 220). Apresenta, ainda, os seguintes termos, que merecem
constar no presente relatório:
Contexto da discussão
Ao longo da exposição do contribuinte e nos documentos por ele trazidos, são citados, além
do processo aqui discutido, outros quatro processos administrativos (10783.501273/2004-
01, 13770.000467/99-11, 13770.000580/99-15 e 13770.000827/2001-33) e quatro ações
judiciais (72.6.04.001033-16, 2004.50.01.007360-8, 2006.50.01.009976-0 e 99.0001375-1).
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000286/2009-75

Para compreender o contexto da lide, portanto, o primeiro passo é detalhar o que consta em
cada um dos processos mencionados e o seu relacionamento.
O contribuinte protocolou, em 23/04/1999, o processo de restituição 13770.000467/99-11,
no qual pleiteava direito creditório correspondente ao crédito de saldo negativo de imposto
de renda do exercício 1999. Como relatado no despacho decisório objeto dessa discussão,
houve reconhecimento parcial do direito creditório, no valor de R$ 6.183.491,50. Para
consumir esse crédito, o contribuinte apresentou pedidos de compensação, que foram
integralmente atendidos, extinguindo os seguintes débitos:

Após as compensações, restou (em valor original) saldo do crédito reconhecido no valor de
R$ 287.143,13, para atendimento do pedido de restituição formulado no processo.
Entretanto, ao se constatar que o contribuinte tinha débitos para com a Fazenda Nacional,
no lugar da restituição em espécie do crédito remanescente procedeu-se à compensação de
ofício, em estrita observância à legislação vigente. Tal compensação foi registrada em
18/12/2007, quitando débitos que foram encaminhados para inscrição em dívida ativa por
intermédio do processo 10783.501273/2004-01 que, por sua vez, deu origem à execução
fiscal 72.6.04.001033-16.
Que débitos foram objeto dessa inscrição, e qual a sua origem? A resposta encontramos no
extrato do processo 10783.501273/2004-01 (fls. 207/208).

As declarações mencionadas identificam as Declarações de Créditos e Débitos Tributários
(DCTF) transmitidas pelo contribuinte no período, como se constata pelos documentos de
fls.211/214. Nelas, assim foram declarados os débitos de Cofins de março a junho de 1999:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000286/2009-75

Ajuizada a execução fiscal, a Companhia Siderúrgica Tubarão apresentou embargos à
execução fiscal, processo 2006.50.01.009976-0. Neles, informa ter ingressado com a Ação
Anulatória de Débito Fiscal no 2004.50.01.007360-8, na qual discute a legalidade da
inscrição em dívida ativa no 72.6.04.001033-16.
Em sua argumentação, alega que os débitos objeto da inscrição 72.6.04.001033-16
encontravam-se com a exigibilidade suspensa por força da antecipação dos efeitos da tutela
concedida em decisão na ação anulatória, proferida em maio de 2005. Deduz, portanto, que
ausente uma das condições de validade do título executivo, qual seja, sua exigibilidade,
deve ser considerada nula a certidão de dívida ativa, por não apresentar todos os requisitos
fundamentais para sua validade: liquidez, certeza e exigibilidade.
Enfrentando o mérito da questão, alega que teria quitado por compensação os débitos
inscritos referentes a abril, maio e junho com crédito presumido de IPI, objeto do processo
13770.000580/99-15, conforme declarado em suas DCTFs. E por terem se passado mais de
cinco anos sem que a Receita Federal se pronunciasse a respeito da compensação, afirma
ter havido a incidência da denominada homologação tácita, com a consequente extinção dos
débitos compensados.
Continuando sua exposição, informa que uma parcela dos débitos, entretanto, estaria com a
exigibilidade suspensa por força de decisão liminar concedida nos autos do Mandado de
Segurança no 99.0001375-1. Entretanto, em 31/08/1999 a sentença proferida revogou
parcialmente a liminar anteriormente concedida, tornando devedores parte dos débitos
declarados como tendo a exigibilidade suspensa.
Afirma que, em cumprimento da decisão judicial, para quitar os débitos que tinha declarado
com exigibilidade suspensa efetuou dois pagamentos, nos valores de R$ 816.479,42 e R$
83.485,02, e solicitou a compensação dos débitos remanescentes dos períodos de apuração
de maio e junho de 1999 com crédito presumido de IPI gerado no 2o trimestre de 2001,
protocolando o processo administrativo 13770.000827/2001-33.
Consulta aos extratos dos mencionados processos administrativos mostram que abrigam
pedidos de compensação relativos aos débitos de COFINS apurados no 2o trimestre de 1999
(fls. 217/219):

Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000286/2009-75

Por fim, consolidando as informações até aqui expostas, temos que os débitos declarados
pelo contribuinte nas DCTF do 1o e 2o trimestres de 1999 tiveram os saldos remanescentes
inscritos em dívida ativa após as compensações administrativas pleiteadas nos processos
13770.000580/99-15 e 13770.000827/2001-33, como se demonstra a seguir:

Quitando parcialmente os débitos da inscrição 72.6.04.001033-16 controlados no processo
10783.501273/2004-01, temos dois pagamentos, realizados respectivamente em 07/10/2004
e 14/12/2004, o primeiro indicando principal de R$ 381.443,32 e o segundo, de R$
81.647,94, além da compensação de ofício, no valor de R$ 287.143,13, realizada a partir do
crédito reconhecido no processo 13770.000467/99-11, questionada na presente discussão
(fls. 215/216). Pelo extrato do processo 10783.501273/2004-01, constatamos que a
compensação de ofício foi realizada quitando parcialmente o débito de período de apuração
março/1999 e vencimento em 09/04/1999, restando para esse débito valor devedor
remanescente de R$ 53.884,65 (fls. 207/208).
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e.fls. 240/256), em que
suscita os seguintes pontos de defesa:
(i) Alega que a DRJ se equivocou ao afirmar que (a) após as compensações
aceitas no bojo do PTA no 13770.000467/99-11, restaria um saldo creditório remanescente no
valor original de R$ 287.143,13, o qual foi inteiramente utilizado para quitação de débitos
inscritos em DAU, e (b) ainda que se considerasse a irregularidade na compensação de ofício, a
Recorrente aproveitou um crédito em valores originários de R$ 531.859,82. Não obstante,
segundo o acórdão recorrido somente um saldo credor de R$ 287.143,13 estaria disponível para
compensação em favor da Recorrente.
(ii) Aduz que o segundo ponto acima apontado representa inovação do
julgamento, cerceando seu direito de defesa e causando nulidade da decisão recorrida por
supressão de instância, sob o argumento de que, em nenhum momento, o despacho decisório
EQPIR/RJ 25/2009 menciona suposta tomada de crédito a maior pela Empresa, mas tão
somente que o crédito compensado já teria sido utilizado em compensação de débitos inscritos
em DAU”.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000286/2009-75

(iii) Argumenta que a utilização do crédito remanescente de R$ 287.143,13, que
alega possuir, não poderia ser utilizado para consumir débito diverso do que aponta no processo
aqui julgado, pois é seu direito potestativo indicar sobre quais débitos deve recair a
compensação, citando jurisprudência da STF sobre o assunto. Assim, entende indevida a
compensação de ofício realizada com débitos inscritos em Dívida Ativa da União, pois alega que
os mesmos estariam com exigibilidade nos processos em que os mesmos foram ajuizados. Aduz
que a compensação dos débitos ora assinalados foi feita completamente a destempo, pois, no
momento da compensação de ofício, os débitos imputados estavam protegidos pela suspensão da
exigibilidade nos termos do art. 151 do CTN;
(iv) Considera equivocada a recomposição de compensações realizadas
anteriormente no PTA 1377.000467/99-11, uma vez que a decisão recorrida não trouxe
quaisquer comprovações que demonstrassem a mencionada tomada de crédito a maior. Ora, o
argumento sustentado pela DRJ é completamente vazio. A fiscalização não recompõe as
compensações efetuadas no PTA no 1377.000467/99-11, sem sequer demonstrar a composição
do suposto crédito tomado a maior, como então a DRJ poderia fazê-lo?
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
DEFINIÇÃO DA MATÉRIA EM JULGAMENTO
É preciso esclarecer o tema ora julgado, diante de argumentos que fogem ao que
de fato está sendo apreciado.
A matéria trazida a julgamento trata de pedido de reconhecimento de crédito de
saldo negativo de IRPJ que foi negado pela administração tributária pelo fato de 100% dele ter
sido consumido em período anterior. Resta saber o que o consumiu anteriormente para analisar
se o saldo credor é suficiente para extinguir as compensações indicadas neste processo.
A presente DCOMP foi transmitida em 20/03/2009 (e.fls. 3) e informara que a
contribuinte estaria utilizando R$ 531.859,82 de crédito de saldo negativo de IRPJ 1999, para
compensar com uma parte dos débitos ali declarados, conforme extrato de e.fls. 4:
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000286/2009-75

Nesse cenário, a contribuinte:
(a) alegou ter possuído saldo negativo de IRPJ/1999 de R$ 6.193.288,88;
(b) que à época da presente DCOMP ainda possuía uma parte do referido valor
(antigo saldo credor remanescente de R$ 1.106.999,99); e
(c) desse valor estava consumindo R$ 531.859,82 (restando ainda um saldo
remanescente futuro de R$ 575.140,17).
Ao analisar as referidas informações, a administração tributária considerou
equivocados os dados. Em verdade, identificou ligeira diferença do referido saldo negativo, que
não era de R$ 6.193.288,28 (como informado pela contribuinte), mas de R$ 6.183.491,50,
conforme atestam os sistemas da Receita Federal, indicados às e.fls. 8/10. Contudo, apesar desse
crédito ter existindo um dia, ele foi inteiramente consumido muito antes da transmissão da
DCOMP (que é de 2009), conforme tela abaixo indicada reproduzida:

Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000286/2009-75

Vê-se que os créditos deferidos (R$ 6.183.491,50) foram consumidos
majoritariamente em 2003 (vide referências ao processo 13770-000.467/99-11) e posteriormente
também em 2007 (processo 10783-501.273/2004-01).
Foi essa razão que levou a unidade de origem da Receita Federal a indeferir a
compensação objeto do processo aqui analisado. O despacho foi claro neste sentido (grifou-se):
Trata o presente processo da Declaração de Compensação no
30969.30451.200309.1.3.02-9242 (fls. 1 a 4).
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000286/2009-75

O contribuinte indica que o crédito a ser compensado é o Saldo Negativo de IRPJ do
Exercício de 1999 (fl. 02). Tal crédito foi objeto de análise no processo
administrativo de Restituição/Compensação de no 13770.000467/99-11, que já foi
decidido, conforme extrato de fls. 6/7, e encontra-se, atualmente, no Arquivo da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória-ES (fl. 8).
Tais considerações são importantes para esclarecer os fatos trazidos desde o início
do processo e objetivar a análise do Recurso Voluntário, contribuindo para a compreensão da
matéria pelas partes envolvidas e encaminhamento da solução adequada.
PRELIMINARMENTE
NULIDADE POR INOVAÇÃO DA DECISÃO DA DRJ E SUPRESSÃO E
INSTÂNCIA
A recorrente afirma que, após as compensações aceitas no bojo do PTA no
13770.000467/99-11 (objeto de DCOMP anterior, de 2003), restaria um saldo creditório
remanescente no valor original de R$ 287.143,13 para ser aqui utilizado.
Contudo, a decisão da DRJ esclareceu que não existia saldo credor algum, uma
vez que esse valor também foi consumido anteriormente, em compensação de ofício de débitos
objeto do processo 10783-501.273/2004-01. Assim se pronunciou às e.fls. 223 (grifou-se):
Após as compensações, restou (em valor original) saldo do crédito reconhecido no valor
de R$ 287.143,13, para atendimento do pedido de restituição formulado no processo.
Entretanto, ao se constatar que o contribuinte tinha débitos para com a Fazenda
Nacional, no lugar da restituição em espécie do crédito remanescente procedeu-se
à compensação de ofício, em estrita observância à legislação vigente. Tal compensação
foi registrada em 18/12/2007, quitando débitos que foram encaminhados para inscrição
em dívida ativa por intermédio do processo 10783.501273/2004-01 que, por sua vez,
deu origem à execução fiscal 72.6.04.001033-16.
Que débitos foram objeto dessa inscrição, e qual a sua origem? A resposta encontramos
no extrato do processo 10783.501273/2004-01 (fls. 207/208).
Em razão desse esclarecimento, a contribuinte suscita nulidade por inovação da
DRJ, por entender que o despacho decisório nada informou a esse respeito e que não foram
apresentados elementos para contradizer a existência do saldo credor remanescente de R$
287.143,13 que fora reconhecido no processo anterior (PTA no 13770.000467/99-11).
Não procede tal afirmação, pois a DRJ apenas confirmou aquilo que o despacho
decisório já havia informado em seus anexos: que a o informado saldo credor (R$ 287.143,13)
fora consumido posteriormente. Isso consta das telas anexadas ao despacho decisório, já
reproduzidas neste voto e anexadas ao despacho decisório, que demonstram que o débito do
Processo 10783-501.273/2004-01 consumiu essa parte remanescente no ano de 2007, portanto,
anteriormente ao que aqui se pleiteia .
Em resumo, a tela do sistema indica SALDO ZERO do crédito originalmente
reconhecido.
Essas informações constam dos anexos do despacho decisório, havendo a DRJ
apenas esclarecido a questão, como forma de tornar mais claro o assunto à contribuinte, que
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000286/2009-75

acreditara ainda ter direito a saldo credor realmente inexistente à época do pedido formulado
neste processo.
Assim, afasto a arguição de nulidade, pois não houve supressão de instância ou
inovação ao que fora decidido pela unidade de origem, inexistindo cerceamento à defesa da
parte.
MÉRITO
No que concerne ao mérito, o ponto principal a ser analisado consiste na
possibilidade ou não do Fisco promover compensação de ofício de créditos reconhecidos, ou
seja, se é possível a realização de compensação compulsória com débitos diversos.
A compensação de ofício é prevista na Lei 9.430/96, que assim dispõe em sua
atual redação1:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados mediante DARF e
GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil será
efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo
credor perante a Fazenda Nacional.
Parágrafo único. Existindo débitos não parcelados, inclusive inscritos em Dívida Ativa
da União, os créditos serão utilizados para quitação desses débitos, observado o
seguinte:
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo a
que se referir;
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será
creditada à conta do respectivo tributo.
A matéria também é regulamentada pelo Decreto 2138/1997 e atual IN 2055/2021
(à época regulamentada pela então vigente IN 21/1997, com mesma redação), a qual estipula a
forma de instrumentalização desse procedimento.
DECRETO 2138/1997
Art. 6° A compensação poderá ser efetuada de ofício, nos termos do art. 7° do
Decreto-Lei n° 2.287, de 23 de julho de 1986, sempre que a Secretaria da Receita
Federal verificar que o titular do direito à restituição ou ao ressarcimento tem
débito vencido relativo a qualquer tributo ou contribuição sob sua administração.

1 A redação vigente à época dos fatos era diversa, mas se mantinha a possibilidade de compensação compultória:

Art. 73. Para efeito do disposto no art. 7o do Decreto-lei no 2.287, de 23 de julho de 1986, a utilização dos créditos
do contribuinte e a quitação de seus débitos serão efetuadas em procedimentos internos à Secretaria da Receita
Federal, observado o seguinte:

I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do tributo ou da contribuição a que se
referir;

II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável será creditada à conta do respectivo
tributo ou da respectiva contribuição.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000286/2009-75

§ 1° A compensação de ofício será precedida de notificação ao sujeito passivo para que
se manifeste sobre o procedimento, no prazo de quinze dias, sendo o seu silêncio
considerado como aquiescência.
§ 2° Havendo concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, a Unidade da
Secretaria da Receita Federal efetuará a compensação, com observância do
procedimento estabelecido no art. 5°.
§ 3° No caso de discordância do sujeito passivo, a Unidade da Secretaria da Receita
Federal reterá o valor da restituição ou do ressarcimento até que o débito seja liquidado.
Art. 7o O Secretário da Receita Federal baixará as normas necessárias à execução deste
Decreto.
------------------------------------------------------
IN 2055/2021 (antiga IN 21/1997)
Art. 92. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela RFB ou a
restituição de receita da União não administrada pela RFB arrecadada mediante Darf ou
GPS será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito
passivo credor perante a Fazenda Nacional.
§ 1o Na hipótese de haver débito, inclusive débito já encaminhado para inscrição
em Dívida Ativa da União, de natureza tributária ou não, o valor da restituição ou
do ressarcimento deverá ser utilizado para quitá-lo, mediante compensação
efetuada por meio de procedimento de ofício.
§ 2o Não se aplica a compensação de ofício a débito objeto de parcelamento ativo.
§ 3o Previamente à compensação de ofício, deverá ser solicitado ao sujeito passivo que
se manifeste quanto ao procedimento no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data do
recebimento de comunicação formal enviada pela RFB, ao final do qual seu silêncio
será considerado como aquiescência.
§ 4o Na hipótese de o sujeito passivo discordar da compensação de ofício, a unidade da
RFB competente para efetuá-la reterá o valor da restituição ou do ressarcimento até que
o débito seja liquidado.
§ 5o Se houver concordância do sujeito passivo, expressa ou tácita, quanto à
compensação, esta será efetuada na ordem estabelecida nesta Instrução Normativa.
§ 6o O crédito em favor do sujeito passivo que remanescer do procedimento de ofício de
que trata o § 5o ser-lhe-á restituído ou ressarcido.
§ 7o No caso de pessoa jurídica, a verificação da existência do débito deverá ser
efetuada em relação a todos os seus estabelecimentos, inclusive obras de construção
civil.
§ 8o O disposto no caput não se aplica ao reembolso.
Art. 93. Na hipótese de restituição das contribuições a que se referem os incisos I e II do
art. 2o, arrecadadas em GPS, a compensação de ofício será realizada com débitos
vencidos e exigíveis das referidas contribuições, na ordem crescente dos prazos de
prescrição.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000286/2009-75

Não há impedimento para que a administração tributária realize compensação de
ofício de saldo de direito creditório, tendo assim procedido em 2007, quando compensou débitos
existentes com o saldo credor remanescente de R$ 287.143,13, que resultou da compensação
anterior (PTA no 13770.000467/99-11).
Note-se que tal procedimento de ofício foi objeto do Processo 10783-
501.273/2004-01, ocorrido em 2007, onde se formou a controvérsia em torno do mesmo. Aliás,
essa informação consta dos anexos do despacho decisório, conforme tela de e.fls. 9, que revela a
anterior utilização do crédito nele indicado:

Porém, a DCOMP aqui analisada é de 2009, quando o saldo credor não mais
existia. Esse foi o fundamento para negar o direito creditório ora reclamado: a utilização do
crédito integralmente em procedimentos anteriores (2003 e 2007). É dizer: em 2009 não havia
crédito algum de saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 1999, reclamado na presente
DCOMP, que é o mesmo já utilizado em 2003 e 2007 para quitar outros débitos.
A realização de compensação de ofício é tema já apreciado e pacificado pelo STJ
sob a sistemática de recursos repetitivos (tema 484), quando do julgamento do Resp. n°
1.213.082/PR, assim ementado:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, DO CPC).
ART.
535,
DO
CPC,
AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO.
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO PREVISTA NO ART. 73, DA LEI
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000286/2009-75

N. 9.430/96 E NO ART. 7o, DO DECRETO-LEI N. 2.287/86.
CONCORDÂNCIA TÁCITA E RETENÇÃO DE VALOR A SER
RESTITUÍDO OU RESSARCIDO PELA
SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL. LEGALIDADE DO ART. 6o E PARÁGRAFOS
DO DECRETO N. 2.138/97. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO
APENAS
QUANDO
O
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO
A
SER
LIQUIDADO SE ENCONTRAR COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA
(ART. 151, DO CTN).
1. Não macula o art. 535, do CPC, o acórdão da Corte de Origem
suficientemente fundamentado.
2. O art. 6o e parágrafos, do Decreto n. 2.138/97, bem como as
instruções normativas da Secretaria da Receita Federal que
regulamentam a compensação de ofício no âmbito da Administração
Tributária Federal (arts. 6o, 8o e 12, da IN SRF 21/1997; art. 24, da IN
SRF 210/2002; art. 34, da IN SRF 460/2004; art. 34, da IN SRF
600/2005; e art. 49, da IN SRF 900/2008), extrapolaram o art. 7o, do
Decreto-Lei n. 2.287/86, tanto em sua redação original quanto na
redação atual dada pelo art. 114, da Lei n. 11.196, de 2005, somente no
que diz respeito à imposição da compensação de ofício aos débitos
do sujeito passivo que se encontram com exigibilidade suspensa, na
forma do art. 151, do CTN (v.g. débitos inclusos no REFIS, PAES,
PAEX, etc.). Fora dos casos previstos no art. 151, do CTN, a
compensação de ofício é ato vinculado da Fazenda Pública Federal a
que deve se submeter o sujeito passivo, inclusive sendo lícitos os
procedimentos de concordância tácita e retenção previstos nos §§ 1o e
3o, do art. 6o, do Decreto n. 2.138/97. Precedentes: REsp. No 542.938
RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em
18.08.2005; REsp. No 665.953 RS, Segunda Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, julgado em 5.12.2006; REsp. No 1.167.820 SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
05.08.2010; REsp. No 997.397 RS, Primeira Turma, Rel. Min. José
Delgado, julgado em 04.03.2008; REsp. No 873.799 RS, Segunda
Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.8.2008;
REsp. n. 491342/PR, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, julgado em 18.05.2006; REsp. No 1.130.680 RS Primeira
Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19.10.2010.
3. No caso concreto, trata-se de restituição de valores indevidamente
pagos a título de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica IRPJ com a
imputação de ofício em débitos do mesmo sujeito passivo para os quais
não há informação de suspensão na forma do art. 151, do CTN. Impõe-
se a obediência ao art. 6o e parágrafos do Decreto n. 2.138/97 e
normativos próprios.
4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao
regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000286/2009-75

(REsp 1213082/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2011, DJe 18/08/2011)
Portanto, salvo nas situações em que há suspensão da exigibilidade do crédito,
pode a Fazenda Pública promover a compensação de ofício, mas esse não é o objeto discutido da
presente DCOMP, que foi negada pelo fundamento da inexistência de saldo negativo, porquanto
integralmente utilizado em período anterior.
A alegação da recorrente de que o crédito em apreço eventualmente estaria com
exigibilidade suspensa é matéria que não afeta o presente caso, por duas razões:
a) Primeiro, porque a alegada suspensão repercutiria unicamente no processo
anterior, onde o crédito foi consolidado/consumido/utilizado (Processo 10783-
501.273/2004-01). Os procedimentos de compensação compulsória (de ofício)
foram formulados naquele processo, inclusive as respectivas intimações que
levariam a eventual insurgência da contribuinte, mediante manifestação de
inconformidade que revelasse sua irresignação. É matéria que seria debatida
em autos próprios, relacionados à compensação de ofício, razão pela qual não
há como trazer para o presente feito o que ali fora imputado. Aliás, verificou-
se que a parte sequer contestou a compensação de ofício, já arquivada
conforme informou a DRJ.
b) Segundo, porque o caso aqui discutido é outro: utilização do crédito em
período anterior. Se o crédito já compensou débitos anteriores, não há como
pretender utilizá-lo novamente.
Equivoca-se a recorrente a combater neste processo a compensação de ofício que
consumiu o crédito de IRPJ operacionalizada anteriormente para extinguir outros débitos. Sua
insurgência há de ser demonstrada no processo que instrumentalizou a compensação compulsória
e, caso vencedora naquele feito e após sua conclusão, o crédito remanescente estaria apto a
compensar débitos posteriores. Mas não foi isso que ocorreu, havendo a tentativa de aproveitar
crédito em duplicidade, razão pela qual a unidade de origem e a DRJ terem negado a DCOMP
por confirmarem a inexistência de crédito em razão de utilização em período anterior.
Aliás, repita-se o texto da ementa do despacho decisório: “Compensação
vinculada a crédito já apreciado. Não se homologa a compensação vinculada a crédito
totalmente utilizado em outras compensações”.
Da mesma forma, repete-se também a ementa da decisão da DRJ: “Declaração de
Compensação. Não há como homologar a compensação declarada quando o crédito apurado
tiver sido integralmente utilizado para quitação de outros débitos a pedido do contribuinte ou
em compensação de ofício”.
No que concerne à alegada suspensão da exigibilidade dos débitos que foram
tratados do processo anterior (Processo 10783-501.273/2004-01), onde se realizou a
compensação de ofício, não há como considerar seus efeitos na presente análise. Não há registro
sequer de que houve manifestação de inconformidade em relação aos mesmos, pelo contrário, o
processo foi arquivo sem questionamento. Caso tenha havido e tivesse sido julgada procedente a
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.996 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.000286/2009-75

insurgência da contribuinte, tal fato deveria ser repercutida nos autos, porém, a única informação
é a de que a compensação de ofício foi realizada e concluída.
Assim, o saldo negativo já foi inteiramente consumido, inexistindo razões para,
neste processo, desconstituir compensação anterior que utilizou o crédito aqui requestado.
Afasto o argumento da contribuinte que considera potestativo o direito de indicar
onde alocar saldo credor de imposto não utilizados em compensações anteriores, uma vez que a
compensação de ofício pode ser realizada nos termos da lei.
O debate relativo à pretensa suspensão da exigibilidade do débito do imposto (ou
seja, do crédito tributário) devido ao Fisco, que tenha sido objeto de compensação de ofício, é
matéria que deve ser contestada e provada nos autos do processo em que foi instrumentalizada
tal procedimento compulsório. Em todo caso, enquanto tramitasse o respectivo processo de
compensação de ofício, o crédito não poderia ser utilizado até julgamento definitivo quanto ao
mérito da eventual insurgência da parte e não poderia ser aqui utilizado, supondo que se tratasse
de matéria controvertida naquele processo, fato aqui não noticiado.
Também afasto o argumento de que houve recomposição de compensações
anteriores ou de que foi tomado crédito a maior, pois são matérias não relacionadas ao presente
caso. Controverte-se aqui a inexistência de crédito pela utilização do mesmo em processos
anteriores, fato realmente verificado no processo.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nego procedimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 407
DF CARF MF
Original